Tribunal: TJDFT
Processo: 0719598-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719598-32.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA HELENA MARQUES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDUARDO MARQUES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 38902920), o exequente/embargado, em questão preliminar, impugnou a concessão na sentença da gratuidade de justiça ao executado/embargante. Em seguida, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, à vista da deserção. Assim, intimei o embargante (ID 39031505) para recolher o preparo, inclusive, em dobro. Sobreveio a petição de ID 39199535, por meio da qual alega que lhe fora concedida a gratuidade já na decisão de ID 38902875, que não foi revogada, além de ter sido confirmada na sentença. Compulsando os autos de forma mais detida, verifica-se que de fato fora deferida a gratuidade naquela decisão. Porém, houve impugnação a essa gratuidade por parte do embargado. Veja-se petição de ID 0719598. Tal impugnação não foi apreciada senão por ocasião da sentença, oportunidade em que a gratuidade foi ratificada. Com isso, de fato, restou ao embargado/apelado questioná-la tão somente por ocasião das contrarrazões. Logo, não é suficiente para a manutenção do benefício a simples demonstração por parte do embargante de que lhe fora deferida a gratuidade anteriormente no processo. Cabe-lhe, à vista da impugnação tempestivamente apresentada pelo embargado, comprovar a necessidade dela. Lado outro, é certo que a gratuidade de justiça concedida na origem o foi em favor da pessoa física do representante provisório da massa patrimonial, José Eduardo Marques Silva, sob o fundamento de que, até aquele momento, não havia inventário aberto. O embargado questiona, ainda, o deferimento do benefício considerando apenas o referido representante provisório, e não o espólio, haja vista que detém patrimônio considerável, ao menos um imóvel no valor de aproximadamente R$ 600.000,00. Considerado todo o exposto, sobretudo a existência de impugnação à gratuidade de justiça, intime-se novamente o embargante, ora apelante, para: 1) Informar se já há inventário aberto dos bens deixados pela falecida, Sra. Maria Helena Marques. Em caso positivo, onde tramita, judicial ou extrajudicalmente e, em qualquer hipótese, qual o valor ao menos aproximado atribuído ao acervo sucessório. 2) Em não existindo, traga aos autos elementos que permitam aferir se a necessidade do benefício por parte do representante provisório permanece, notadamente contracheques, se existentes, extratos bancários, declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas, entre outros que entenda pertinente à prova da miserabilidade jurídica. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator